Tribunal: TJPA
Processo: 0844670-69.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844670-69.2018.8.14.0301

APELANTE: ORM CABO ANANINDEUA LTDA, ROMULO MAIORANA JUNIOR

APELADO: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por ORM Cabo Ananindeua Ltda. e Rômulo Maiorana Júnior contra decisão monocrática que, em sede de apelação, reconheceu a validade de acordo extrajudicial firmado entre as partes antes da citação e sem a presença de advogado da parte executada, determinando a suspensão da execução, com prosseguimento condicionado à citação formal em caso de inadimplemento. Sustentam os agravantes violação aos princípios da
non reformatio in pejus
, da adstrição ao pedido recursal, da segurança jurídica e do devido processo legal, bem como alegam nulidade por ausência de citação válida e invalidade da homologação do acordo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar se a decisão agravada incorreu em
reformatio in pejus
, ao reformar parcialmente a sentença para suspender a execução e condicionar seu prosseguimento à citação formal, sem provocação da parte contrária;

(ii) analisar a validade do acordo extrajudicial homologado antes da citação e sem a presença de advogado da parte executada;

(iii) examinar a legalidade da multa aplicada em embargos de declaração considerados protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade de acordo extrajudicial firmado antes da citação, mesmo sem a presença de advogado da parte executada, desde que observados os requisitos legais do negócio jurídico (art. 104 do CC), pois a transação constitui ato negocial de direito material cuja eficácia independe de capacidade postulatória.

A decisão agravada, ao determinar a suspensão da execução e condicionar o prosseguimento à citação formal da parte executada em caso de inadimplemento, não incorre em
reformatio in pejus
, porquanto buscou assegurar o contraditório e a ampla defesa, sem impor gravame indevido ou exceder os limites do pedido recursal.

O comparecimento espontâneo das partes e a manifestação inequívoca de vontade no acordo demonstram a inexistência de prejuízo à validade da homologação, conforme precedentes do STJ (REsp 2062295/DF), sendo legítima a homologação judicial da transação extrajudicial com força de sentença (arts. 487, III, "b", e 515, III, do CPC).

A imposição de multa com fundamento no art. 1.026, §2º, do CPC, é cabível quando os embargos de declaração não se destinam à correção de omissão, contradição ou obscuridade, revelando pretensão meramente infringente, como constatado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A homologação judicial de acordo extrajudicial firmado antes da citação é válida, ainda que a parte executada não esteja representada por advogado, desde que observados os requisitos do negócio jurídico.

A reforma parcial da sentença, em sede recursal, que visa garantir contraditório e ampla defesa, com suspensão da execução e previsão de citação futura, não configura
reformatio in pejus
quando não há agravamento da situação jurídica do apelante.

É legítima a imposição de multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC/2002, arts. 104, 166, V, e 653; CPC/2015, arts. 238, 239, 487, III, "b", 489, §1º, 515, III, 922, 1.013, §1º, 1.022, 1.025, 1.026, §2º e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2062295/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.08.2023; STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1315999/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02.06.2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 14.11.2022; TJ-CE, Apelação Cível nº 0011295-50.2015.8.06.0136, Rel. Des. Djalma Teixeira Benevides, j. 15.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO
,
interposto por
ORM CABO ANANINDEUA LTDA e ROMULO MAIORANA JUNIOR
, tendo como agravado
BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 22 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

ORM CABO ANANINDEUA LTDA e ROMULO MAIORANA JUNIOR
contra decisão monocrática disponibilizada sob o id.
25449260
.

Em breve síntese, o autor/apelado ajuizou a ação mencionada objetivando a execução do pagamento do Contrato de Arrendamento Mercantil – PJ n° 855/1370344, C/C n° 12875, agência 2364, celebrado em data de 26/08/2015, onde o exequente arrendou à primeira executada um bem na importância de R$ 75.266,28 (setenta e cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos).

Ocorre que não foi possível realizar o débito das parcelas a partir da vencida em 28.02.2018, face à inexistência de saldo disponível, ocorrendo o vencimento de todo o contrato, conforme descrito na cláusula 12.2 do contrato.

O feito seguiu seu trâmite regular, até a prolatação de sentença (id. 21228975) a qual homologou acordo firmado entre as partes, conforme segue:

Logo, encontrando-se o acordo firmado em consonância com as exigências normativas, nada obsta a sua homologação. Por consequência, tendo em vista que o acordo abrange a totalidade da matéria submetida à apreciação judicial, impõe-se a extinção processual com o julgamento de seu mérito, a teor do que reza o artigo 487, inciso III, alínea "b", do CPC.

Ante o exposto, HOMOLOGO A TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES, consubstanciada na manifestação de vontade constante dos autos para que produza todos os seus efeitos legais e jurídicos, com base nos arts. 200 do CPC e arts. 840 e ss do Código Civil.

Por conseguinte, tendo a presente homologação força de sentença para os ora transigentes (art. 515, III, do NCPC), declaro EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO, consoante disposto no artigo 487, inciso III, alínea "b", do CPC.

Ficam as partes dispensadas do pagamento nos termos do art. 90, §3° do CPC.

Honorários advocatícios na forma acordada.

Inconformados, os réus,
ORM CABO ANANINDEUA LTDA e ROMULO MAIORANA JUNIOR
, interpôs recurso de apelação (id. 21228991). Sustenta que o termo de acordo juntado pelo Apelado não tem o condão de vincular os Apelantes ao processo no sentido de compeli-lo aos termos do acordo, e, muito menos, de ser considerado citado.

Afirma que o ato de criação é de atribuição exclusiva do oficial de justiça. Destaca que o acordo foi firmado sem a assinatura de patrono constituído pelas partes. Além disso, a procuração do advogado do Apelado tem limitação expressa aos valores dos acordos cíveis que pode realizar, não tendo, portanto, poderes para firmar o acordo apresentado.

Aduz que o suposto acordo não é suficiente para configurar-se como meio de aceitação, deste modo, deve ser considerada a inexistência/nulidade da citação do Apelante, de modo que todos os atos posteriores são igualmente nulos, já que, nula a citação, também não correu contra a parte qualquer prazo.

Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

Em sede de contrarrazões (id. 21228995) refutou os argumentos apresentados e pugnou pela manutenção da sentença.

Em decisão monocrática de id.
25449260
, o recurso foi parcialmente provido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO APÓS O DESCUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por ORM CABO ANANINDEUA LTDA e RÔMULO MAIORANA JUNIOR contra sentença proferida nos autos de ação de execução por título executivo extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., que homologou acordo firmado entre as partes e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) analisar a validade do acordo firmado entre as partes sem a presença de advogado constituído pela parte executada e antes da citação;
(ii) verificar a possibilidade de reconhecimento da nulidade da citação dos apelantes e dos atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a homologação judicial de acordo firmado antes da citação, ainda que a parte executada não esteja representada por advogado, desde que atendidos os requisitos legais para a validade do negócio jurídico (art. 104 do CC e art. 725, VIII, do CPC).

4.

O ato de citação, por sua natureza pública e processual, não pode ser substituído por ato negocial das partes, sendo imprescindível sua realização regular, conforme artigos 238 e 239 do CPC.

5.

No caso em análise, o acordo firmado entre as partes não dispensa a citação regular em caso de descumprimento, sendo imprescindível assegurar à parte executada o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).

6.

Consoante precedentes do STJ, o descumprimento do acordo homologado suspende a execução (art. 922 do CPC), permitindo o prosseguimento com base no título originário e não no ajuste homologado.

7.

Não há nulidade no acordo celebrado, tampouco prejuízo à validade da homologação, mas a sentença deve ser reformada para determinar a suspensão da execução e, em caso de inadimplemento, o retorno ao curso regular do processo com citação da parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A homologação judicial de acordo extrajudicial firmado antes da citação é válida, ainda que a parte executada não esteja representada por advogado, desde que observados os requisitos legais do negócio jurídico.

2.

A ausência de citação regular não pode ser suprida pela assinatura de acordo, devendo ser assegurado o contraditório e a ampla defesa em caso de descumprimento do ajuste.

3.

O descumprimento de acordo homologado judicialmente em execução de título extrajudicial suspende o processo, que prossegue com base no título original, nos termos do art. 922 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC/2002, art. 104; CPC/2015, arts. 238, 239, 487, III, "b", 515, III, e 922.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2062295/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.08.2023; STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1315999/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02.06.2016.

Em seguida foram opostos Embargos de Declaração (id.
25725203
) os quais foram inteiramente rejeitados (id.
26106242
). Conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO ANTES DA CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por ORM CABO ANANINDEUA LTDA, com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face de decisão monocrática que reconheceu a validade de acordo extrajudicial firmado antes da citação, sem a presença de advogado da parte executada, e determinou a suspensão do feito com possibilidade de retomada da execução em caso de inadimplemento, mediante citação formal. A embargante sustenta omissão e contradição na decisão, requerendo o acolhimento do recurso aclaratório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorre em omissão e contradição ao: (i) reconhecer a validade de acordo extrajudicial homologado antes da citação e sem a presença de advogado; (ii) determinar a suspensão da execução com previsão de citação apenas em caso de descumprimento do ajuste.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão, conforme o art. 1.022 do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ.

4.

A decisão embargada fundamenta expressamente a validade da homologação do acordo firmado antes da citação, com base em precedentes do STJ, desde que observados os requisitos legais do negócio jurídico (art. 104 do CC), sendo desnecessária a presença de advogado da parte executada nesse contexto.

5.

A decisão também estabelece de forma clara e coerente que, em caso de descumprimento do acordo, é obrigatória a retomada do curso regular do processo mediante citação formal da parte executada, nos termos do art. 922 do CPC, o que afasta a alegada contradição.

6.

A irresignação da parte embargante reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não configura hipótese autorizadora para oposição de embargos de declaração, conforme entendimento pacífico do STJ.

7.

Não se verifica omissão, contradição ou outro vício na decisão embargada que justifique sua modificação ou integração, sendo legítima a rejeição do recurso, com o devido prequestionamento da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que reconhece a validade de acordo extrajudicial firmado antes da citação, sem a presença de advogado da parte executada, não é omissa nem contraditória quando fundamentada em jurisprudência do STJ e na legislação aplicável.

2.

A previsão de citação formal apenas em caso de inadimplemento do acordo homologado judicialmente é compatível com o disposto no art. 922 do CPC e não configura contradição lógica ou jurídica.

3.

O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, salvo para fins de prequestionamento, desde que ausente qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC/2002, art. 104; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 238, 239, 487, III, "b", e 922.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2062295/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.08.2023; STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1315999/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02.06.2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 14.11.2022.

Contra esta decisão se insurgiram os recorrentes ORM Cabo Ananindeua Ltda. e Rômulo Maiorana Júnior, interpondo Agravo Interno (id. 28064985). Sustentam, inicialmente, que a decisão monocrática de id. 25449260 – complementada pelas decisões de id. 26106242 e id. 27323841 – incorreu em manifesta violação aos princípios da
non reformatio in pejus
, da adstrição ao pedido recursal e da segurança jurídica, por ter agravado a situação processual dos únicos apelantes sem provocação da parte contrária, reformando a sentença de mérito para, contraditoriamente, determinar a suspensão da execução e eventual citação futura, em caso de inadimplemento de acordo celebrado antes da citação válida.

Aduzem que a decisão agravada não poderia ter modificado a sentença de forma prejudicial ao recorrente, uma vez que o recurso de apelação limitou-se ao pedido de reconhecimento das nulidades processuais relacionadas à inexistência de citação válida, à ausência de representação legal dos agravantes no suposto acordo homologado e à invalidade deste por inobservância das formalidades legais. Argumentam que tal decisão viola os artigos 1.013, §1º, 141 e 492 do CPC, bem como os artigos 166, V, e 653 do Código Civil, que exigem a observância das formalidades essenciais à validade dos atos processuais e negócios jurídicos.

Além disso, afirmam que os embargos de declaração opostos foram indevidamente rejeitados, sem enfrentamento das teses centrais suscitadas, havendo erro material na decisão que analisou temas estranhos ao recurso (como juros e correção monetária), gerando violação aos artigos 489, §1º, do CPC e 93, IX, da Constituição Federal. Enfatizam que não houve qualquer conduta protelatória que justificasse a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, sendo a penalidade desproporcional e inconstitucional.

Por fim, requerem o provimento do Agravo Interno, com atribuição de efeito suspensivo, para que seja anulada a decisão agravada e reconhecida a nulidade dos atos processuais subsequentes à ausência de citação válida, inclusive do suposto acordo, com o regular prosseguimento do feito nos moldes legais.

Em sede de contrarrazões (id. 28688564), o recorrido Bradesco Leasing S.A. sustenta a regularidade da citação, argumentando que os agravantes compareceram espontaneamente aos autos por meio de advogado constituído e anuíram expressamente ao acordo posteriormente homologado. Alega que não há nulidade a ser reconhecida, tampouco violação aos dispositivos legais invocados pelos agravantes. Defende que a decisão agravada respeitou os limites do pedido recursal e reflete entendimento consolidado do STJ quanto à validade do acordo celebrado antes da citação, desde que com manifestação voluntária da parte. Por fim, sustenta o caráter manifestamente protelatório do Agravo Interno, requerendo a manutenção da multa aplicada com base no art. 1.026, §2º, do CPC, bem como a imposição de nova penalidade nos termos do art. 1.021, §4º, do mesmo diploma legal.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista que as preliminares se confundem com o próprio mérito, passo a analisá-las a seguir.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal em verificar se a decisão monocrática violou os princípios da
non reformatio in pejus
e da adstrição ao pedido recursal, ao reformar sentença em desfavor do único apelante, e

se houve ofensa ao contraditório, à ampla defesa e aos limites da validade dos atos processuais.

A decisão agravada, proferida sob o id. 25449260 e mantida pelos embargos de declaração subsequentes (id. 26106242), reconheceu a validade da homologação do acordo firmado entre as partes antes da citação, sem a presença de advogado constituído pela parte executada, à luz do entendimento consolidado pela jurisprudência pátria. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL . AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR . PRESENÇA.
1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 30/11/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 14/02/2023 e concluso ao gabinete em 19/04/2023.2 . O propósito recursal consiste em definir se a transação extrajudicial celebrada entre as partes, após a distribuição do processo, mas antes da citação, pode ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogado constituído pela parte ré ou executada.3.
A autocomposição é gênero do qual, dentre outros, a transação é espécie. Além de encontrar previsão no CPC/2015, a transação também é regulamentada no CC/02, no Título V, que versa sobre os contratos .Ou seja, a transação é um negócio jurídico bilateral de direito material. A homologação judicial não é elemento constitutivo da transação, a qual cria direito material e gera efeitos independentemente de sentença.4. A transação pode ser celebrada na via judicial ou extrajudicial .Ainda que firmada extrajudicialmente, é possível a homologação judicial, com vistas à obtenção de um título executivo judicial e à formação de coisa julgada material (arts. 487, III, b; 515, III e 725, VIII, do CPC/2015). A ausência de advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei não exige capacidade postulatória. Esta apenas tem relevância para a condução do processo e não para a transação, que é negócio jurídico .5. A transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015). Mesmo com a realização da transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em postular, em juízo, a homologação do acordo . E, especificamente no âmbito da execução, se houver ajuste entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e, findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso (art. 922 do CPC/2015)
.6. Na espécie, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo com fundamento na perda superveniente do interesse processual, ressaltando não ser possível a homologação de acordo firmado antes da citação, já que os executados não foram representados por advogado . Todavia, apresentado o acordo, cabe ao juiz averiguar a presença dos requisitos necessários à sua homologação, mesmo que o executado não esteja representado por advogado.7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2062295 DF 2023/0102207-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO . POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença que extinguiu ação executiva por falta de interesse processual, sob o fundamento de impossibilidade de homologação de acordo sem citação prévia dos executados . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a homologação judicial de acordo extrajudicial firmado entre as partes antes da citação dos executados em ação de execução. III . Razões de decidir
3. A ausência de citação dos executados não é impedimento para a homologação do acordo, pois é possível considerar o comparecimento espontâneo das partes. O sistema processual civil brasileiro, especialmente após o CPC/2015, estimula a autocomposição, sendo a transação uma forma legítima de resolução de conflitos. A homologação judicial do acordo, mesmo antes da citação, atende ao interesse processual do exequente, pois forma título executivo judicial que possibilita eventual cumprimento de sentença . Jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de homologação de transação extrajudicial prévia à citação, sem que isso caracterize perda superveniente do interesse de agir.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e provido . Tese de julgamento: "1. É possível a homologação judicial de acordo extrajudicial firmado entre as partes antes da citação dos executados em ação de execução. 2. A transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir ." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 334, 485, VI, 515, III, 922; CC, art. 840. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2062295/DF, Rel . Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08/08/2023, DJe 14/08/2023; TJ-CE, Apelação Cível nº 0244608-25.2021 .8.06.0001, Rel. Des . Emanuel Leite Albuquerque, 1ª Câmara Direito Privado, j. 31/01/2024.

(TJ-CE - Apelação Cível: 00112955020158060136 Pacajus, Relator.: DJALMA TEIXEIRA BENEVIDES, Data de Julgamento: 15/10/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2024)

(Grifo nosso)

Concluiu-se, contudo, que a citação formal não poderia ser dispensada em caso de descumprimento do acordo, determinando, por conseguinte, a suspensão da execução, com previsão de retomada mediante citação válida da parte adversa, nos termos do art. 922 do CPC.

Sustentam os agravantes, todavia, que tal decisão incorreu em reformatio in pejus, pois reformou a sentença originária para lhes impor ônus processual não pleiteado pelo apelado. Alegam, ademais, que a ausência de citação formal viciaria todos os atos processuais subsequentes, inclusive a homologação do acordo.

Não assiste razão aos agravantes. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a homologação de acordo extrajudicial firmado antes da citação, ainda que sem a presença de advogado da parte executada, desde que presentes os elementos essenciais à validade do negócio jurídico (art. 104 do CC) e que haja manifestação inequívoca de vontade. No caso concreto, restou demonstrada a anuência expressa das partes ao acordo, com posterior homologação judicial.

Quanto à alegação de reformatio in pejus, não se verifica a alegada mácula. A decisão agravada, embora tenha reformado parcialmente a sentença, o fez para preservar o contraditório e a ampla defesa dos agravantes, estabelecendo que, em caso de inadimplemento do acordo, o processo deverá seguir seu curso regular com a realização da citação formal. Tal providência, longe de lhes impor gravame indevido, visa assegurar-lhes o devido processo legal e não excedeu os limites do pedido recursal.

No tocante à multa imposta com fundamento no art. 1.026, §2º, do CPC, constato que os embargos de declaração opostos não se prestaram à finalidade legal de sanar omissão, contradição ou obscuridade, evidenciando pretensão meramente infringente. Assim, correta a imposição da penalidade, não se constatando desproporcionalidade ou inconstitucionalidade.

Dessa forma, considerando que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, amparada em jurisprudência consolidada e que não violou os princípios processuais invocados, não há razão para sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 22 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 29/09/2025